Tribunal: TJES
Processo: 5000218-12.2024.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-12.2024.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR ZAHN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000218-12.2024.8.08.0063

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: LUCIMAR ZAHN

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MANTIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
LUCIMAR ZAHN

em face de
BANCO BRADESCO S/A
,
alegando, em síntese, que ao sacar de sua conta corrente o valor de seu benefício previdenciário verificou que veio diminuído e descobriu que estava sendo descontado/debitado automaticamente e indevidamente de sua conta bancária, sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANÇA SEGURADORA SECON”, a importância de R$ 74,98 (setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), serviço este não contratado/autorizado por parte do autor. Portanto, requer indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Em contestação (ID. 10809478), o Requerido alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega inexistência de defeito na prestação de serviços, a legitimidade dos descontos realizados, inexistência de má-fé e, consequentemente, inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados. Por fim, requer que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 10809604) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1- DECLARAR a inexistência do débito e, nulos as cobranças/descontos, objeto dos autos, feitas na conta bancária do autor;

2- CONDENAR a acionada a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos monetariamente a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual;

3- CONDENAR a acionada a pagar a parte autora o valor de R$ 4.298,48 (quatro mil e duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) a título de restituição em dobro do indébito, devidamente corrigidos e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do desconto de cada parcela.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 10809625).
Em suas razões, sustenta a legalidade dos descontos realizados e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna a redução do valor fixado a título de danos morais e que os valores sejam devolvidos na forma simples, ante ausência de comprovação de má-fé.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 10809657) ao recurso, objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não ocorreu no presente caso,
haja vista que o recorrente nem mesmo juntou cópia do referido contrato aos autos.
Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Neste sentido, em que pese a inversão do ônus da prova promovida por este Juízo (ID 41677333), a parte requerida não fez prova da efetiva contratação de serviços e autorização de descontos em sua cona bancária, tendo juntado apenas cópia de suposta autorização de débito em conta dos serviços prestados por Eagle SCD, porém, sem assinatura de testemunhas e datada de 05/05/2024.

Analisando o extrato da conta bancária do autor, é possível verificar que o desconto decorrido da empresa Eagle ocorre em 04/04/2024.

Assim, entendo que a simples assinatura posta no contrato apresentado pela parte requerida em sede de contestação, inclusive desacompanhada da assinatura das testemunhas do contrato, não faz prova da efetiva autorização de desconto do produto/serviço, notadamente porque o autor afirma que nunca autorizou ao requerido proceder com os descontos e o banco requerido não produziu provas em sentido contrário.”

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Ademais,
conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à indenização por danos morais, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, considerando-se que o banco recorrente sequer apresentou qualquer documento que demonstrasse eventual autorização da autora acerca dos descontos, resta evidenciada a má-fé em sua conduta, que enseja a manutenção da devolução em dobro dos valores descontados.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)